Tribunal: CARF
Processo: 13748.000684/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000684/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARCO AURELIO PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.088,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000684/2010-38
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Não resignado, o contribuinte impugnou o lançamento confirmando a regularidade das
despesas. E, a fim de comprová-las, juntou os documentos de fls. 11 a 16.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 17/04/2012, no acórdão 04-28.208, às e-fls. 34 a 38, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 43
a 109, alegando, em síntese, que a decisão da DRJ carece de fundamentos legais e os recibos
apresentados são provas hábeis para comprovar as despesas médicas, vez que revestem-se dos
requisitos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/05/2012, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/05/2012, e-fls. 43, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
A DRJ afastou a glosa de R$180,00 relativos a tratamento de medicina
ortomolecular, mantendo as demais, sob os seguintes fundamentos:

As declarações de fls. 11 e 12, feitas para serem apresentadas à Receita Federal, não
trazem firma reconhecida. A par desse aspecto de ordem formal, o conteúdo dos
documentos, em face das circunstâncias presentes no caso em exame, também
recomenda que eles não sejam admitidos como prova das despesas médicas.
Observe-se que o impugnante, em 2008, pagou para a Unimed a quantia de R$ 7.441,44
(fl. 22). É objetivo de todos os que contratam um plano buscar a cobertura de suas
despesas médicas, nelas incluídas consultas e, muitas vezes, internações, exames e
procedimentos cirúrgicos em geral. Sendo assim, não se justifica, em princípio, que um
contribuinte contrate um plano de saúde e pague paralelamente três vezes mais por
consultas e tratamento médico.
Assim, caberia ao contribuinte demonstrar que o plano de saúde da Unimed não
abrangia aquela especialidade médica ou o tratamento necessário. Não ocorrendo
nenhuma dessas situações, deveria ser esclarecido o motivo que determinou a não
utilização do plano de saúde, pelo qual foi paga expressiva quantia (em torno de R$
620,00 mensais).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

Causa perplexidade, por outro lado, o valor supostamente pago pelas sessões de
fisioterapia. Consta da declaração de fl. 11, assinada por Eleusa Nogueira Dias, que por
sessão foi pago o valor de R$ 50,00. Ora, levando em conta que o impugnante
consignou na declaração de ajuste um gasto de R$ 10.000,00 no período, conclui-se que
em 2008 foram realizadas duzentas sessões de fisioterapia (R$ 50,00 x 200 = R$
10.000,00).
Situação como essa chega a tangenciar o absurdo: o contribuinte teria feito uma sessão
de fisioterapia a cada dois dias. Não se discute que tal situação seja possível, mas o é em
casos excepcionais, motivados por acidentes ou doenças que provoquem lesões muito
graves. Entretanto, não consta dos autos nenhum dado que sequer possa sugerir um
evento dessa natureza a justificar tão intenso, prolongado e dispendioso tratamento de
fisioterapia.
A declaração da fisioterapeuta Eleusa Nogueira Dias dá conta de que o problema era
restrito ao joelho esquerdo. Todavia, não existe ou não foi apresentada a prescrição do
tratamento feita por médico ortopedista.
Com relação às outras duas despesas, ambas se referem a tratamento psicológico. Pelo
primeiro teria sido paga a quantia de R$ 7.000,00, referente a “consultas semanais, no
período de janeiro a outubro de 2008”(fl. 12). A outra despesa, no total de R$ 5.000,00,
é relativa a uma suposta psicoterapia, realizada também no período de janeiro a outubro
de 2008, com duas sessões a cada semana.
O impugnante, a julgar por esses documentos, teria contratado dois psicólogos para
realizarem, de janeiro a outubro, ou seja, no mesmo período, tratamentos simultâneos,
quiçá para o mesmo problema. Aqui se aplica o que já se disse anteriormente, a situação
é possível, mas foge à normalidade.
Tanto no caso da fisioterapia, quanto do tratamento psicológico, os valores
supostamente pagos são muito altos, só se justificando se os profissionais fossem
referências dentro de suas áreas de atuação, o que parece não ser o caso dos três
profissionais citados, bastando para comprová-lo uma simples consulta à internet.
Em outra oportunidade, examinando problema semelhante, deixei consignado que
recibo não é prova absoluta.
Recibo de pagamento de despesa médica é prova de quitação de obrigação de pagar
quantia e como tal, para ter validade e eficácia, não precisa conter nenhum outro
elemento além daqueles previstos no art. 320 do Código Civil de 2002 (art. 940 do
Código de 1916). Diz o dispositivo legal que a quitação, que poderá ser feita por
instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do
devedor, ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura
do credor ou de seu representante. Contendo tais requisitos, o documento em princípio
será válido e eficaz.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Causa-me bastante estranheza a desarrazoada decisão proferida pela DRJ,
abordando pontos totalmente alheios à legislação vigente para fundamentar o voto, causando
dificuldade até mesmo para o contribuinte apresentar defesa.
Cito alguns, como
 “As declarações de fls. 11 e 12, feitas para serem apresentadas à
Receita Federal, não trazem firma reconhecida”;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

 “Observe-se que o impugnante, em 2008, pagou para a Unimed a
quantia de R$ 7.441,44 (fl. 22). É objetivo de todos os que contratam
um plano buscar a cobertura de suas despesas médicas, nelas incluídas
consultas e, muitas vezes, internações, exames e procedimentos
cirúrgicos em geral. Sendo assim, não se justifica, em princípio, que
um contribuinte contrate um plano de saúde e pague paralelamente três
vezes mais por consultas e tratamento médico.”;
 “Causa perplexidade, por outro lado, o valor supostamente pago pelas
sessões de fisioterapia. Consta da declaração de fl. 11, assinada por
Eleusa Nogueira Dias, que por sessão foi pago o valor de R$ 50,00.
Ora, levando em conta que o impugnante consignou na declaração de
ajuste um gasto de R$ 10.000,00 no período, conclui-se que em 2008
foram realizadas duzentas sessões de fisioterapia (R$ 50,00 x 200 = R$
10.000,00).”
 “Situação como essa chega a tangenciar o absurdo: o contribuinte
teria feito uma sessão de fisioterapia a cada dois dias. Não se discute
que tal situação seja possível, mas o é em casos excepcionais,
motivados por acidentes ou doenças que provoquem lesões muito
graves. Entretanto, não consta dos autos nenhum dado que sequer
possa sugerir um evento dessa natureza a justificar tão intenso,
prolongado e dispendioso tratamento de fisioterapia.”
 “O impugnante, a julgar por esses documentos, teria contratado dois
psicólogos para realizarem, de janeiro a outubro, ou seja, no mesmo
período, tratamentos simultâneos, quiçá para o mesmo problema. Aqui
se aplica o que já se disse anteriormente, a situação é possível, mas
foge à normalidade.”

Tais argumentos não passam de ilações infundadas e que passam ao alvedrio da
legislação tributária. Ora, não é dever da Administração regular como o contribuinte deve
contratar serviços de saúde, se mediante plano de saúde ou se mediante profissional não coberto
pelo plano. Tampouco, se o contribuinte precisa de um dois, três, ou quantos psicólogos forem
necessários.
Cabe a fiscalização se ater a legalidade e, caso esta não seja respeitada,
proceder com o lançamento tributário.
Dito isto, às e-fls. 89 a 109 há recibos e declarações emitidas pelos
profissionais de saúde que atendem a todos os requisitos legais, motivo pelo qual afasto a
autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000684/2010-38

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital